Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738767-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE REU: CHARLES DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por EDIMAR EUSTÁQUIO MUNDIM BAESSE em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF no bojo da ação de rescisão contratual c/c indenização de no 0704445-38.2020.8.07.0005, ajuizada por CHARLES DE OLIVEIRA e MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS em desfavor do ora requerente e outros. Proposto o mencionado feito rescisório, o autor pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em seu favor; e requereu, liminarmente, a suspensão da r. sentença a qual busca desconstituir. Assim, esta relatoria proferiu a decisão de ID Num. 52188498, por meio da qual concedeu os benefícios da gratuidade ao requerente, mas indeferiu o pleito liminar formulado. No mesmo pronunciamento judicial, constou ordem de citação dos réus CHARLES DE OLIVEIRA e MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS. A 2a ré, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS, foi devidamente citada, como consta à certidão de ID Num. 53828361. Todavia, o mesmo não ocorreu em relação ao 1o réu, CHARLES DE OLIVEIRA. Diante desse cenário, o autor pugnou, primeiramente, pela citação por hora certa do 1o réu, o que fora indeferido por meio da decisão de ID Num. 53207946. Mantido esse quadro, o autor comparece aos autos, requerendo, agora, a citação do 1o requerido por edital, sustentando que o requerido se encontra em lugar incerto e desconhecido (ID Num. 60755930). É o necessário relatório. DECIDO. De início, para afastar qualquer dúvida, cumpre consignar que a r. sentença rescindenda favoreceu o casal que ocupa, agora, o polo passivo da presente ação rescisória. Desse modo, torna-se imperioso consignar que os réus CHARLES DE OLIVEIRA e MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS formam, para todos os fins, um litisconsórcio necessário nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Diante desse quadro, impende destacar que, em que pese a ré MARIA DAS DORES já tenha sido citada, o prazo do qual ela dispõe para oferecer resposta nos autos ainda não começou a correr, por força da exata dicção do art. 231, § 1o, do Diploma Processual vigente. A conferir: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...). § 1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput. (...). (Grifos nossos). Feito esse esclarecimento introdutório, é necessário pontuar que a completa marcha processual ainda depende da efetiva citação do 1o requerido, a quem o autor afirma estar em local incerto e desconhecido. Por esta razão, pede o requerente que seja realizada a citação do mencionado réu via edital. Todavia, o referido pleito não comporta deferimento no presente estágio processual. Note-se que a citação por edital é ultima ratio, de modo que a determinação desta somente ganha lastro quando esgotados todos os meios possíveis e disponíveis para localização do réu, cenário ainda não apresentado no presente feito. Nessa mesma linha, entende este Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR A PARTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade processual, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional. 2. Dentro das regras processuais, o réu não pode ser impedido de exercer pessoalmente seu direito de defesa em razão da falta de diligência para sua localização. 3. A Citação por Edital é a ultima ratio, devendo-se buscar por todos os meios possíveis a localização do réu, contudo, tal preceito não tem caráter absoluto. (...). (Acórdão 1365768, 00032731520198070013, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. EDITAL. NULIDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. ABSOLUTO. DESNECESSIDADE. INVESTIMENTO. MOEDA VIRTUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. 1. A citação por edital somente é admitida nas hipóteses estritas previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil, sendo modalidade de citação ficta que só pode ser aperfeiçoada quando esgotados os meios para a realização da citação pessoal da parte ré. (...). (Acórdão 1869449, 07168921320208070020, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Registre-se que, no caso vertente, o autor, até então, somente informou ao Juízo a localização primária do 1o requerido, qual seja o endereço onde fora encontrada a 2a requerida. Não suficiente, deve-se lembrar que, nos termos do art. 256, §3o, do Código de Processo Civil, “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (grifei), o que ainda não fora realizado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de citação por edital formulado pelo autor em petição retro. Ato contínuo, com o intuito de dar celeridade ao feito, promova-se mais uma tentativa de citação pessoal do 1o réu, CHARLES DE OLIVEIRA, no endereço sito à QR - CONJ G, CASA 26, 313, SANTA MARIA-DF, CEP 72427-000. Distribua-se o referido mandado de citação ao mesmo oficial de justiça (mat. 310920) responsável pela exitosa citação da 2a ré, no mesmo endereço. Após retorno do mencionado mandado com eventual insucesso citatório, intime-se o autor para que informe se pretende pedir auxílio ao Juízo, por meio de busca de endereços em sistemas conveniados (SISBAJUD, INFOJUD e outros). Intime-se. BRASÍLIA-DF, 1 de julho de 2024 15:51:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora